Tribunal: TJSP
Processo: 1043264-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON por ofensa aos artigos 18, §6o, e 31, do CDC – Pretensão inicial da empresa autuada voltada ao reconhecimento da nulidade do Auto de Infração no 34396-D8 ou, subsidiariamente, a redução da penalidade – Descabimento – Conjunto probatório coligido aos autos que demonstrou a ocorrência de ofensas ao Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON por ofensa aos artigos 18, §6o, e 31, do CDC – Pretensão inicial da empresa autuada voltada ao reconhecimento da nulidade do Auto de Infração no 34396-D8 ou, subsidiariamente, a redução da penalidade – Descabimento – Conjunto probatório coligido aos autos que demonstrou a ocorrência de ofensas ao Código de Defesa do Consumidor, nos exatos termos em que descritas no Auto de Infração – Regularidade do procedimento de apuração das infrações cometidas pela autora em detrimento dos consumidores – Multa administrativa regularmente aplicada, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não se podendo falar em desproporção entre o ato ilícito e a penalidade dele decorrente – Inteligência do artigo 57, caput, do CDC, e da Portaria Normativa Procon no 45/2015 – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043264-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRMÃOS
MUFFATO CIA LTDA, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Welyghton Laureto Caldas negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No: 1043264-27.2019.8.26.0053
APELANTE: IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA
APELADA: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DE SÃO PAULO - PROCON
ORIGEM: 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No: 17.887
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA
ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON por ofensa
aos artigos 18, §6o, e 31, do CDC Pretensão inicial da
empresa autuada voltada ao reconhecimento da nulidade do
Auto de Infração no 34396-D8 ou, subsidiariamente, a
redução da penalidade
Descabimento
Conjunto
probatório coligido aos autos que demonstrou a ocorrência
de ofensas ao Código de Defesa do Consumidor, nos exatos
termos em que descritas no Auto de Infração

Regularidade do procedimento de apuração das infrações
cometidas pela autora em detrimento dos consumidores
Multa administrativa regularmente aplicada, graduada de
acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e
a condição econômica do fornecedor, não se podendo falar
em desproporção entre o ato ilícito e a penalidade dele
decorrente Inteligência do artigo 57, caput, do CDC, e da
Portaria Normativa Procon no 45/2015
Sentença de
improcedência mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA nos autos da
“ação declaratória de nulidade de auto de infração” por
ela ajuizada em face da apelada FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR DE SÃO PAULO - PROCON, julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
3
improcedente o pedido pelo Juízo “a quo”, sob o
fundamento de que restaram comprovadas as infrações à
legislação consumerista, tendo se mostrado regular o
processo administrativo que ensejou a aplicação da
multa, na medida em que observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, fundamentadas todas as
decisões, ressaltando-se que o valor da penalidade
observou os critérios estabelecidos nos artigos 56, I e
57 do CDC, operacionalizados pela Portaria Procon
45/2015. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados por equidade em 10% sobre o
valor da causa, consoante r. sentença de fls. 185/191,
cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 210/224), sustenta a
empresa comercializa aproximadamente 50 mil itens e,
embora isso não a exima de obedecer as regras consumeristas, somente uma pequena proporção dos produtos vendidos apresentaram irregularidades,
evidenciando a insignificância de sua conduta. Aduz que
o controle da validade dos produtos é manual, sujeito a
falhas humanas, não tendo havido dolo ou má-fé e muito
menos dano concreto aos consumidores. Nesse contexto,
entende que a multa aplicada foi excessiva, configurando-
se
ofensa
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade. Ao final, requer seja dado provimento ao
recurso, reformando-se integralmente a sentença de
primeiro grau.
Recurso
regularmente
processado,
preparado (fls. 225/226) e respondido (fls. 231/245).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Colhe-se dos autos que a FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE SÃO PAULO PROCON,
em 22.11.2017, lavrou o Auto de Infração no 34396-D8 em
desfavor da empresa IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA, com
consequente aplicação de multa administrativa no importe
total de R$ 65.760,00, tendo em vista que no momento da
fiscalização a autuada expunha à venda ao público
consumidor,
em
prateleiras,
gôndolas
e
geladeira,
produtos com as seguintes irregularidades:
a) Com prazo de validade vencido, infringindo
art. 18, §6o, I, do CDC;
b) Produto refrigerado com a informação do
prazo de validade borrado, infringindo o
art. 31, parágrafo único, do CDC;
c) Produto com teor alcoólico de 30,47% vol,
sem a frase de advertência: “Evite o
consumo excessivo de álcool”, infringindo
o art. 4o, §2o, da Lei 9.294/96 e art. 18,
§6o, do CDC;
d) Divergência
de
preços
informados
na
gôndola com os constatados no caixa para
clientes
cadastrados
no
clube
de
vantagens, infringindo o art. 2o, §1o, I,
do Decreto Federal 5.903/06 e art. 31,
caput, do CDC.
Diante
deste
cenário,
notadamente
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
5
razão
da
manutenção
da
penalidade
na
esfera
administrativa, ingressou a empresa com a presente
demanda anulatória em face do PROCON, pretendendo a
anulação do Auto de Infração no 34396-D8 ou,
subsidiariamente, a redução da penalidade (fls. 01/28).
Na sentença, contra a qual se insurge a
empresa, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo “a
quo”, sob o fundamento de que restaram comprovadas as
infrações à legislação consumerista, tendo se mostrado
regular
o
processo
administrativo
que
ensejou
a
aplicação da multa, na medida em que observados os
princípios
do
contraditório
e
da
ampla
defesa,
fundamentadas todas as decisões, ressaltando-se que o
valor da penalidade observou os critérios estabelecidos
nos artigos 56, I e 57 do CDC, operacionalizados pela
Portaria Procon 45/2015.
Pelo que se depreende dos autos, o
recurso não comporta acolhimento.
A Fundação De Proteção e Defesa do
Consumidor de São Paulo
PROCON, como órgão de
fiscalização e defesa do consumidor, tem competência
administrativa para aplicar sanções àquele que violar
normas vigentes, sendo que o seu poder de polícia
decorre do disposto no artigo 55, da Lei Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
6
8.078/901 e artigos 2o e 3o, XI, da Lei Estadual
9.192/952.
In casu, em suas razões de apelação, a
empresa autora não questiona o mérito das infrações que
deram origem ao Auto de Infração lavrado em seu
desfavor, limitando-se a impugnar o valor da multa que
lhe foi imposta, sob os seguintes argumentos: (a)
somente uma pequena proporção dos produtos vendidos
apresentaram
irregularidades,
evidenciando
a
insignificância de sua conduta; (b) o controle da
validade dos produtos é manual, sujeito a falhas
humanas, não tendo havido dolo ou má-fé e muito menos
dano concreto aos consumidores; (c) nesse contexto, a
multa aplicada foi excessiva, configurando-se ofensa aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Em que pese o respeito ao entendimento
diverso, nada há a ser modificado, vez que a própria
autora reconhece que armazenou e expôs à venda produtos
1 Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente
e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas
relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos
e serviços.
§ 3° Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com
atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão
comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas
referidas no § 1°, sendo obrigatória a participação dos consumidores e
fornecedores.
2 Art. 2o- A Fundação terá por objetivo elaborar e executar a política
estadual de proteção e defesa do consumidor.
Artigo 3o- Para a consecução de seus objetivos, deverá a Fundação:
(...) XI- fiscalizar a execução das leis de defesa do consumidor e aplicar
as respectivas sanções;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
7
em desacordo com a legislação consumerista.
Para
fins
da
configuração
formal
e
material da infração, é irrelevante a circunstância de
que “pequena proporção” dos produtos apresentou irregularidade, notadamente porque a requerente é empresa de grande porte, responsável pela
comercialização de 50 mil itens, de sorte que a
irregularidade em pequeno percentual de itens tem
potencial de acarretar imenso dano aos consumidores,
presumidamente vulneráveis pelo CDC.
Oportuno mencionar que a empresa-autora
teve ampla oportunidade de exercício das garantias
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório no
curso do processo administrativo instaurado pelo PROCON
(art. 5o, LV, da CF/88), devendo-se considerar, ademais,
que a graduação da sanção levou em consideração a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição
econômica do fornecedor, nos exatos termos do art. 57,
do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo
com a gravidade da infração, a vantagem
auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante
procedimento administrativo, revertendo para
o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de
julho de 1985, os valores cabíveis à União,
ou para os Fundos estaduais ou municipais de
proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não
inferior a duzentas e não superior a três
milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), ou índice equivalente que
venha a substituí-lo.
Note-se que, embora a aludida norma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
8
legislação consumerista tenha predeterminado todos os
parâmetros para a valoração da multa em concreto sendo
autoaplicável a norma contida em seu texto -, os termos
“gravidade da infração”, “vantagem auferida” e “condição
econômica do fornecedor” constituem cláusulas abertas e
o preenchimento de seu conteúdo depende exclusivamente
da política adotada pelo órgão de defesa do consumidor,
na medida em que cabe a este estabelecer e definir quais
práticas infracionais devem ser combatidas com maior
rigor, aclarando esses três conceitos vagos.
Com esse objetivo, a Fundação de Proteção
e
Defesa
do
Consumidor

autoridade
administrativa
competente para fiscalizar e lavrar infrações no âmbito de
sua atribuição, conforme inteligência do art. 56, parágrafo
único, do CDC3 - editou a Portaria Normativa no 45/2015,
que
dispõe
minuciosamente
sobre
os
critérios
de
dosimetria (arts. 33 a 36) e arbitramento das penas de
multa nas infrações praticadas em detrimento das regras
do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo balizas
objetivas para a graduação do valor da sanção.
Confiram-se
os
principais
trechos
da
aludida Portaria 45/2015:
Seção V
Das multas
Art. 29. Os limites mínimo e máximo do valor
das multas aplicadas a partir da publicação
da presente Portaria Procon- SP, com fulcro
no parágrafo único do art. 57 da Lei Federal
no. 8.078/90, deverão ser atualizados com
3 Art. 56, parágrafo único, do CDC: As sanções previstas neste artigo serão
aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição,
podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar,
antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
9
base no IPCA-e, índice de correção monetária,
em substituição à extinta “UFIR”.
Parágrafo único. A dosimetria da pena da
multa considerará os critérios definidos pelo
art. 57 da Lei Federal n.o 8.078/90, para
fixação da pena base e, quando da prolação da
decisão de 1o instância, as circunstâncias
atenuantes e agravantes, previstas no art.
34, incisos I e II, desta Portaria.
Art. 30. As infrações serão classificadas de
acordo com sua natureza e potencial ofensivo
em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo
critério constante do Anexo I.
Parágrafo único. Consideram-se infrações de
maior gravidade, para efeito do disposto no
art. 59 da Lei Federal n.o 8.078/90, aquelas
relacionadas nos grupos III e IV do Anexo I
da presente Portaria Normativa.
(...)
Art. 32. A condição econômica do autuado será
aferida pela média de sua receita bruta,
apurada preferencialmente com base nos 03
(três) meses anteriores à data da lavratura
do auto de infração, podendo a mesma ser
estimada pelo Procon-SP.
§ 1o A média da receita mensal bruta estimada
pelo Procon-SP poderá ser impugnada, no
processo administrativo, no prazo da defesa,
a contar da citação do autuado, sob pena de
preclusão, mediante a apresentação de ao
menos
um
dos
seguintes
documentos,
ou
quaisquer outros que os substituam por força
de disposição legal:
I guia de informação e apuração de ICMS
GIA, com certificação da Receita Estadual;
II declaração de arrecadação do ISS, desde
que comprovado o recolhimento;
III - demonstrativo de resultado do exercício
DRE, publicado;
IV
declaração de Imposto de Renda, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
10
certificação da Receita Federal;
V

sistema
Integrado
de
Pagamento
de
Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte DARF SIMPLES,
com comprovante de recolhimento acompanhado
do respectivo Extrato Simplificado.
(...)
Art. 33. A dosimetria da pena de multa será
definida através da fórmula abaixo, a qual
determinará a Pena Base:
"PE+(REC.0,01).(NAT).(VAN)=PENA BASE"
Onde:
PE - definido pelo porte econômico da
empresa;
REC - é o valor da receita bruta;
NAT - representa o enquadramento do grupo
da gravidade da infração (Natureza);
VAN - refere-se à vantagem.
§ 1° O porte econômico da empresa será
determinado
em
razão
de
sua
receita
e
obedecerá aos critérios de classificação para
arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo,
a saber:
a) Micro Empresa = 220;
b) Pequena Empresa = 440;
c) Médio Porte = 1000;
d) Grande Porte = 5000.
§ 2o O elemento REC será a receita bruta da
empresa, aplicando-se um fator de correção de
curva
progressivo
quando
superior
a
R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), assim
determinado:
REC = [(VALOR DA RECEITA R$ 120.000,00) x
0,10] + R$ 120.000,00
§ 3° O fator Natureza será igual ao grupo do
enquadramento
da
prática
infrativa
classificada no Anexo I.
§ 4o A Vantagem receberá o fator abaixo
relacionado, determinado pela vantagem com a
prática infrativa:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
11
a) Vantagem não apurada ou não auferida =
1
b) Vantagem apurada = 2
Art. 34. A Pena Base poderá ser atenuada de
1/3 (um terço) à metade ou agravada de 1/3
(um terço) ao dobro se verificadas no processo a existência das circunstâncias
abaixo relacionadas:
I Consideram-se circunstâncias atenuantes:
a) ser o infrator primário;
b) ter o infrator, de imediato, adotado as
providências pertinentes para minimizar ou
reparar os efeitos do ato lesivo.
II

Consideram-se
circunstâncias
agravantes:
a) ser o infrator reincidente, considerada
para
tanto
decisão
administrativa
irrecorrível contra o fornecedor nos cinco
anos anteriores à constatação do fato
motivador da autuação, observando-se o
disposto no § 3o, artigo 59 da Lei n.o
8.078/90;
b) trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor, ainda que potencialmente;
c) ocasionar a prática infrativa dano
coletivo ou ter caráter repetitivo;
d) ter a prática infrativa ocorrido em
detrimento de menor de dezoito ou maior de
sessenta anos ou de pessoas portadoras de
deficiência física, mental ou sensorial,
interditadas
ou
não
e
ocorrido
em
detrimento da condição cultural, social e
econômica do consumidor;
e) ser a conduta infrativa praticada em
período de grave crise econômica ou por
ocasião de calamidade;
(...)
Anexo I
Classificação das Infrações ao Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
12
Defesa do Consumidor
a) Infrações enquadradas no grupo I:
1. Ofertar produtos ou serviços sem assegurar
informações
corretas,
claras,
precisas,
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características,
qualidade,
quantidade,
composição, preço, condições de pagamento,
juros, encargos, garantia e origem entre
outros dados relevantes (art. 31, caput);
(...)
7. Deixar de gravar de forma indelével, nos
produtos refrigerados, as informações quanto
suas características, qualidade, quantidade,
composição, preço, garantia, origem, entre
outros dados relevantes (art. 31, parágrafo
único).
(...)
d) Infrações enquadradas no grupo IV:
1.
Exposição à venda de produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos,
fraudados, nocivos à vida ou à saúde, ou
perigosos ou, ainda, que estejam em desacordo
com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição ou apresentação (art. 18, § 6o,
II);
(...)
7. Expor à venda produtos com validade
vencida (art. 18, § 6o, I).
Com
base
nos
critérios
previamente
estabelecidos
que, consoante mencionado, tão-somente
pormenorizou aqueles já descritos no artigo 57, caput, do CDC
,
a Administração aplicou, fundamentadamente, a correspondente sanção administrativa, conforme se
verifica do “demonstrativo de cálculo da multa” (fls.
64),
inexistindo
qualquer
desproporcionalidade
ou
irrazoabilidade no procedimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
13
Basta analisar o referido demonstrativo
para
concluir-se
que
a
multa
foi
adequadamente
arbitrada, consoante fórmula estabelecida nos arts. 33 e
ss. da Portaria Normativa 45/2015:
i.
O porte econômico da empresa foi classificado
como GRANDE: Fator 5000.
ii.
O valor da receita bruta considerada foi
estimado para os meses de agosto a outubro de
2017 R$ 10.000.000,00.
iii.
A gravidade das infrações, de acordo com a
gradação do Anexo I, possui Fator 1 e Fator 4.
iv. A vantagem auferida não foi apurada em
concreto, resultando em Fator 1.
VALOR DA MULTA: R$ 65.760,00
Em razão da aplicação simultânea de atenuante
(primariedade) e de agravante (trazer a prática
infrativa consequências danosas à saúde, ainda que
potencialmente), o valor final da pena base foi
mantido em R$ 65.760,00
Como se vê, ainda que a empresa autora
não concorde com o valor fixado, a sanção foi aplicada
corretamente, com base nas estritas previsões legais e
exposição
adequada
dos
critérios
de
mensuração,
inexistindo qualquer defeito na decisão administrativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
14
que homologou e julgou subsistente o referido Auto de
Infração no 34396-D8.
Ressalte-se que um dos elementos que
compõem o valor final da multa é a receita mensal bruta
do fornecedor, a qual pode ser estimada pelo PROCON, nos
termos do artigo 32, caput, da Portaria Normativa
45/20154.
Se
não
concordou
com
a
estimativa
elaborada pelo órgão de fiscalização e defesa do
consumidor, caberia à empresa impugná-la no decorrer do
processo administrativo mediante a apresentação de ao
menos um dos documentos previstos no rol do artigo 32,
§1o, da supracitada Portaria Normativa 45/20155.
Ocorre que em todas as oportunidades que
teve para falar nos autos no processo administrativo,
notadamente na apresentação de defesa e recurso, a
postulante não demonstrou ter apresentado documento
capaz de afastar a estimativa utilizada como base para o
cálculo, razão pela qual nada há a ser modificado neste
ponto.
4 Art. 32. A condição econômica do autuado será aferida pela média de sua
receita bruta, apurada preferencialmente com base nos 03 (três) meses
anteriores à data da lavratura do auto de infração, podendo a mesma ser
estimada pelo Procon-SP.
5 Art. 32 - § 1o A média da receita mensal bruta estimada pelo Procon-SP
poderá ser impugnada, no processo administrativo, no prazo da defesa, a
contar da citação do autuado, sob pena de preclusão, mediante a
apresentação de ao menos um dos seguintes documentos, ou quaisquer outros
que os substituam por força de disposição legal:
I
guia de informação e apuração de ICMS
GIA, com certificação da
Receita Estadual;
II declaração de arrecadação do ISS, desde que comprovado o recolhimento;
III - demonstrativo de resultado do exercício DRE, publicado;
IV declaração de Imposto de Renda, com certificação da Receita Federal;
V
sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
DARF SIMPLES, com
comprovante de recolhimento acompanhado do respectivo Extrato Simplificado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
15
Consigne-se, por fim, que o objetivo da
penalidade é desestimular o infrator quanto à reiteração
das
práticas
abusivas
vedadas
pela
legislação
de
proteção ao consumidor, de modo que o seu conteúdo
econômico não deve efeito confiscatório (art. 150, IV,
alínea
'',
da
CF/88),
ou,
tampouco,
transparecer
iniquidade ao causador do dano, em prestígio ao escopo
de inibir a proliferação da conduta ilegítima.
Na hipótese sub examine, reforce-se, a
quantia aplicada pela autoridade administrativa respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Sob pena de ofensa ao princípio da
Separação do Poderes, não compete ao Judiciário imiscuir-
se na função do Legislativo e reduzir o montante da
penalidade
se
essa
possibilidade
não
se
encontra
prevista na legislação de regência e, principalmente, se
inexistiu
ilegalidade
flagrante
na
aplicação
da
penalidade pelo PROCON, de modo que o montante arbitrado
em sede administrativa não comporta qualquer modificação
na seara judicial.
Confira-se, na linha do quanto a exposto,
a jurisprudência desse Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em casos análogos:
Ação de anulação de autuação e multa administrativa. Publicidade enganosa.
Inexistência de ilegalidade ou nulidade na
aplicação das normas legais e administrativas
pertinentes. Não caracterização de confisco
na
fixação
da
multa.
Sentença
de
improcedência. Apelação não provida.
(...)
Evidentemente,
a
publicidade
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
16
apresenta
com
ostensividade
a
vantagem
oferecida para o adquirente do produto ou
serviço e de modo muito menos perceptível as
restrições e/ou condições de aquisição é
enganosa e capaz de induzir a erro o
consumidor. (...) O princípio da boa fé
objetiva, nestas circunstâncias, impõe ao
fornecedor a responsabilidade de ser bastante
claro nas ofertas que faz, para que o
consumidor possa decidir com real liberdade e
conhecimento
das
vantagens
e
das
condições/restrições da promoção. Atrair o
consumidor para submetê-lo ao pessoal de
vendas, treinado para convencê-lo, não basta;
essa atividade de publicidade tem que ser
marcada pelo respeito desde as veiculações
pela mídia. (AP 0013652-13.2009.8.26.0053,
Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a
Câmara
de
Direito
Público
do
TJSP,
j.
10.03.2014)
ADMINISTRATIVO.
MULTA.
Auto
de
infração.
Validade. Autuação e multa. Observância das
garantias constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa,
bem
como
da
motivação
dos
atos
administrativos. Portaria Normativa do PROCON
06/2000. Aplicabilidade. Multa. Critérios de
razoabilidade e proporcionalidade observados.
Processo
administrativo
regularmente
instruído.
Sentença
de
improcedência.
Manutenção. Recurso não provido. (AP 0600696-
91.2013.8.26.0014, Rel. Des. Paulo Galizia,
10a Câmara de Direito Público do TJSP, j.
30.06.2014)
Em suma, nos termos da fundamentação,
nada há para ser retificado no r. decisum proferido pelo
magistrado singular, restando desprovido o apelo da
autora.
Por fim, levando-se em consideração o
trabalho adicional realizado em segundo grau pelo
Procurador do requerido e respeitados os critérios de
ponderação estatuídos no art. 85, §2o, do CPC/2015 (i

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043264-27.2019.8.26.0053 -Voto no
17
grau de zelo do profissional; ii
lugar de prestação do
serviço; iii a natureza e a importância da causa; iv o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço), aumento em 5% os honorários sucumbenciais
arbitrados em primeiro grau, razão pela qual caberá à
autora arcar com o pagamento de custas e de honorários
advocatícios ora majorados para o patamar de 15% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 11,
do CPC 2015.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação da empresa autora, MANTENDO-SE
integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos.
Levando-se
em
consideração o trabalho adicional realizado em segundo
grau pelo Procurador do requerido e respeitados os
critérios de ponderação estatuídos no art. 85, §2o, do
CPC/2015, aumento em 5% os honorários sucumbenciais
arbitrados em primeiro grau, razão pela qual caberá à
autora arcar com o pagamento de custas e de honorários
advocatícios ora majorados para o patamar de 15% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 11,
do CPC 2015.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR